Tribunal: STF
Processo: RHC 240837
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO SOLIDÁRIA: FRAUDE NA TERCEIRIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL/RS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA ILICITUDE NA OBTENÇÃO DE PROVAS QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Renan Machado Presser, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 2.4.2024 a 8.4.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 869.699, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO PREMIADA. ILICITUDE DAS DECLARAÇÕES. NULIDADE. CONDENAÇÃO PAUTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a condenação do agravante não de pautou na colaboração premiada, tendo as instâncias ordinárias apontado outras provas dentro do vasto acervo da causa para essa finalidade, sendo totalmente inócua a discussão acerca de ilicitude na obtenção dos elementos dela derivados. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 43).  



    2. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente pretende o reconhecimento de suposta ilicitude na obtenção de provas, com a desconstituição de todos os atos subsequentes, que fundamentaram a sua condenação.   



    Afirma que a decisão impugnada “confunde o pedido de ilicitude da obtenção de elementos formulados na impetração com o pedido feito no REsp 2.003.297-RS, que suscitava nulidade ocorrida em acordo de colaboração premiada” (fl. 3, e-doc. 49).  



    Defende não ter procedência o fundamento de supressão de instância proferido no acórdão impugnado, pois foi requerido o reconhecimento da “ilicitude de documentos obtidos pelo GEDEC/SP e remetidos pelo MPSP para o MPF/RS via Ofício 7.197/2010, quais sejam: (a) relatório de propinas; (b) recebimento de 2008 – Grupo SP Alimentação; (c) análise da evolução comparativa do lucro líquido de outubro de 2005 a outubro de 2007 – SP Alimentação; (d) controle de contratos; e (e) relatório de empregados da SP Alimentação, obtidos em ato furtivo, onde o corréu GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS foi ouvido desacompanhado de defensor e sem ser advertido sobre o direito ao silêncio, sob a suposta condição de testemunha protegida. 3. Naquele recurso, questionava-se a utilização, pela sentença e acórdão do TRF4, de elementos norteados por acordo de colaboração revogado, arguindo-se a negativa de vigência ao art. 4º, § 7º, da Lei 12.850/2013” (fl. 3, 
e-doc. 49). 



    Sustenta a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, pois a “ilicitude probatória [seria] matéria de ordem pública, [e] deve[ria] ser reconhecid[a] em qualquer momento processual ou grau de jurisdição” (fl. 6, 
e-doc. 49).  



    Realça que o reconhecimento da “ilicitude [das provas] pretendida não atinge elementos derivados de colaboração premiada. S[eriam] elementos ilicitamente obtidos antes da colaboração premiada; na gênese de toda a investigação junto ao GEDEC/SP e compartilhados com o MPF/RS via Ofício 7.197/2010.



    20. Os elementos derivados de colaboração premiada foram desapensados. A questão eles se confundiam com os elementos ilicitamente obtidos pelo GEDEC/SP e foram mantidos nos autos” (fl. 9, e-doc. 49).  



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento do RHC, a fim de que seja conhecido o HC impetrado de forma a que seja concedida a ordem para reconhecer a ilicitude da obtenção dos documentos remetidos pelo MPSP para o MPF/RS via Ofício 7.197/2010: (a) relatório de propinas; (b) recebimento de 2008 – Grupo SP Alimentação; (c) análise da evolução comparativa do lucro líquido de outubro de 2005 a outubro de 2007 – SP Alimentação; (d) controle de contratos; e (e) relatório de empregados da SP Alimentação por, dentre outros, (i) violar o direito ao silêncio e (ii) utilizar documentos entregues pelo corréu na condição de suposta testemunha protegida antes de sua persecução penal, determinando-se o desentranhamento destes elementos do processo e a rescisão da sentença e acórdão condenatórios, eis que exclusivamente nele amparados. 



    Requer, alternativamente, em observância à vigência da Lei 14.836/24, que este recurso seja conhecido como HC de ofício, haja vista tratar-se de flagrante ilegalidade” (fl. 10, e-doc. 49). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 59).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pede o desprovimento, em parecer com esta ementa:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Operação Solidária. Corrupção passiva. Acordo de colaboração premiada de terceiro. Condenação fundamentada em extenso acervo probatório e confirmada pelo Tribunal de origem. Habeas corpus denegado pelo STJ. Agravo regimental não conhecido. Matéria não analisada pelo Colegiado do STJ. Supressão de instâncias. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Pleito de anulação das provas decorrentes de acordo de colaboração premiada de terceiro e de rescisão da sentença e do acórdão condenatórios. Mérito do writ prejudicado. Matéria exaustivamente analisada pelas instâncias anteriores. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento” (e-doc. 64).  



    Este recurso veio-me distribuído por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.409.575, ao qual negado seguimento em 12.6.2023, em decisão com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE NA TERCEIRIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE. FALTA DE PERÍCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 424 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Os embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.409.575 não foram conhecidos. Essa decisão transitou em julgado em 9.10.2023. 



    Também constam os processos relacionados nos Habeas Corpus 
ns. 238.854 e 239.178 e no Conflito de Competência n. 8.346 (e-doc. 63).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.  



    4. Apresenta-se no processo ter sido o recorrente, com outros dezessete corréus, denunciado pela prática dos delitos previstos no § 1º do caput do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva no exercício do dever funcional), e art. 288 do Código Penal (formação de quadrilha, atual associação criminosa) (fls. 131-133 e 136, e-doc. 8).  



    A denúncia foi recebida em 2.9.2011 na Ação Penal n. 5007569-36.2011.404.7112 (e-doc. 11). Sobreveio notícia de que o recorrente estava em local incerto e não sabido, determinando-se a cisão processual e a distribuição da ação penal, autuada no Processo n. 5003354-75.2015.4.04.7112 (fl. 2, e-doc. 17). 



    5. Em 5.7.2019, a sentença foi prolatada em conjunto para os Processos ns. 5007569-36.2011.4.04.7112, 5005500-26.2014.4.04.7112 e 5003354-75.2015.4.04.7112, que tinham sido cindidos. O juízo da Segunda Vara Federal de Canoas/RS julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente às penas de três anos e quatro meses de reclusão pelo crime de corrupção passiva e um ano e quatro meses de reclusão pelo crime de formação de quadrilha. A pena total foi fixada em quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pelos delitos previstos nos arts. 288 e 317, na forma do art. 69, todos do Código Penal, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 159-161 e 183-184, e-doc. 20). 



    6. Em 31.8.2021, ao julgar o recurso de Apelação n. 5003354-75.2015.4.04.7112, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal para exasperar a pena em cinco anos e dois meses de reclusão, referente ao delito de corrupção passiva, mantido o regime inicial semiaberto. Foi negado provimento ao recurso da defesa e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade em relação ao crime de formação de quadrilha, com fundamento na prescrição alicerçada na pena aplicada. A Relatora, Desembargadora Salise Monteiro Sanchotene, assentou no voto condutor do julgamento:  



    “Esta ação penal é desdobramento das investigações no âmbito da denominada Operação ‘Solidária’, na qual se apuraram diversos delitos de fraude na merenda escolar em municípios do Rio Grande do Sul, mais especificamente, na região metropolitana de Porto Alegre.



    (...) 1. PRELIMINARES 



    1.1. Da nulidade do processo pela não homologação de acordo de colaboração premiada – não ocorrência 



    A defesa alegou em preliminar que a decisão que recebeu a denúncia e também a sentença são nulas, por terem se amparado em provas ilícitas decorrentes unicamente de colaboração não homologada pelo juízo. Sustentou que, uma vez não preenchidos os requisitos do art. 4º, § 7º, da Lei 12.850/2013, toda a ação penal alicerçada no acervo probatório decorrente de tal acordo é nula. 



    A tese não merece prosperar. 



    Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a defesa de Carlos Renan não suscitou tal nulidade em momento algum no decorrer da ação penal, especificamente na resposta à acusação e sobretudo nas suas alegações finais. Causa espécie que em toda manifestação em juízo, os patronos do réu tenham atuado de forma diligente, sem, contudo, alegar a suposta ilegalidade que, no seu entender, sequer poderia ter ensejado o recebimento da denúncia e a instauração do feito.



    Nessa toada, a única conclusão possível é que tal tese não foi posta no curso do processo por não existir ilegalidade. Depreende-se da própria petição do recurso que a defesa não especifica nenhuma prova teoricamente ilícita por ser oriunda do acordo de colaboração premiada de Genivaldo Marques dos Santos, limitando-se a afirmar que o nome de Carlos Renan só foi aventado porque constou dos depoimentos de Genivaldo.



    Ora, a simples menção do nome do réu pelo colaborador que não teve seu acordo homologado não impede diligências e investigações futuras sobre fatos e pessoas por ele citadas. 



    Se assim fosse, todo e qualquer acordo em fase de elaboração, uma vez não perfectibilizado por quaisquer motivos, revelar-se-ia uma barreira a apurações posteriores, o que não teria a menor lógica. 
Frise-se que a defesa não apontou como ilícito nenhum elemento probatório específico, alegando genericamente que todos os desdobramentos do processo seriam nulos. 



    É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a colaboração premiada em si – ou a comumente chamada ‘delação’ – não constitui prova, e sim meio de obtenção de prova, levando a possíveis linhas de investigação e de colheita de elementos autônomos de corroboração. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...). 



    E como bem apontou o MPF em parecer, não há legitimidade de terceiro em impugnar acordo de colaborador, por se tratar de ato personalíssimo deste. Logo, sequer caberia ao réu Carlos Renan questionar a validade, ou não, do acordo de Genivaldo, já que a mera celebração desse acordo não atingiria a esfera jurídica de outras pessoas delatadas, sendo a colaboração premiada, conforme já explicado, meio de obtenção de outras provas que obrigatoriamente seriam submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 



    Nessa linha, confira-se a jurisprudência, também do STJ: (...). 



    Em suma, entendo que a não homologação de acordo de colaboração premiada não gera nulidade automática, sendo necessário demonstrar concretamente qual prova padeceria de vício, por que motivo e qual seria o prejuízo sofrido pelo réu, como determina o 
art. 563 do CPP, o que não se verificou no caso em tela. 



    Assim, rejeito a preliminar de nulidade.



    (...) 2.2. Do crime de corrupção passiva – art. 317 do CP 



    O réu Carlos Renan foi condenado em primeira instância pela prática do crime de corrupção passiva, por ter recebido vantagem indevida, em razão do seu cargo de chefe de gabinete do prefeito de Sapucaia do Sul/RS, para favorecer empresas terceirizadas encarregadas do fornecimento de merenda escolar. 



    A terceirização em si foi tida por ilegal e é objeto de imputação própria, por violação a dispositivo do Decreto-Lei nº 201/67, na ação penal principal n. 5007569- 36.2011.4.04.7112.



    Em suma, conforme narrou o MPF na denúncia, durante o período da contratação pelo município de Sapucaia do Sul das empresas do ‘Grupo SP’, com sede em São Paulo/SP, houve intensos contatos telefônicos e reuniões entre pessoas ligadas às empresas e os agentes públicos (o prefeito e o réu Carlos Renan), tendo ocorrido, nesse interregno, o pagamento de propina na forma de percentuais sobre os pagamentos realizados pelo município, após cada período de serviço prestado. 



    Assim, reflexamente às condutas de pagamento de propina – corrupção ativa consistente em oferecer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício – o réu Carlos Renan, na condição de chefe de gabinete do prefeito, recebeu, direta ou indiretamente, vantagens indevidas (valores em dinheiro) em razão da função pública exercida, relacionada com os contratos de terceirização da merenda escolar oriundos de licitações fraudadas, conforme item 2.2.2 da sentença de primeiro grau, cujo respectivo excerto encontra-se acima transcrito. 



    (...) Restou bem analisado pelo juiz de primeiro grau o vasto material probatório colhido no âmbito da Operação Solidária, dando conta de que Carlos Renan, na função de chefe de gabinete do prefeito de Sapucaia do Sul/RS, recebeu vantagem indevida para favorecer empresas de alimentação do ‘Grupo SP’ nas licitações do município relativas a terceirização da merenda escolar, levando-as a vencer os certames, e nas dispensas de licitação que seguiram. 



    As teses defensivas, nesse contexto, não merecem ser acolhidas.



    O recorrente alegou que não houve superfaturamento na merenda, inclusive tendo havido melhora na qualidade do serviço prestado à população. Em razão disso, no entender da defesa, não existiria motivo para pagamento de vantagem indevida e restaria afastada a ocorrência de corrupção passiva. 



    Não foi o que se verificou nos autos. 



    No que toca a essa argumentação, inicialmente, ressalvo que consta da sentença o deferimento de prova pericial nos termos em que requerida (evento 772, autos n. 5007569-36.2011.4.04.7112). Contudo, uma vez intimadas as partes que a requereram para depositar metade dos honorários periciais, não efetuaram o depósito. Consequentemente, foi considerada a desistência da prova (evento 1329), não podendo a defesa, a esta altura, alegar justamente ausência dessa prova para embasar suas alegações.



    Como bem pontuou o magistrado a quo, o relatório produzido pelo Serviço de Nutrição Escolar – SENE, da Prefeitura de Sapucaia do Sul, enviado à empresa SP Alimentação, transcrito acima, revelou diversos itens em que havia problemas na prestação do serviço, como produtos em desconformidade com o contratado, por exemplo, refresco industrializado em vez de suco, carne moída de péssima qualidade, pães vencidos e mofados e equipamentos sem conserto. 



    O Tribunal de Contas do Estado do RS também fez extensa análise do procedimento licitatório, da qual constam diversas inconformidades naqueles trâmites, concluindo que a Administração devia ter desclassificado a proposta da SP Alimentação, pelo desatendimento às normas legais. 



    E mais, um memorando foi enviado à Secretaria Municipal de Educação pelo nutricionista do município, no qual noticiou que a quantidade de alimentos fornecidos, constatada in loco no trabalho de supervisão nas escolas, era inferior ao que a empresa alegava fornecer. 



    Todos esses elementos, como bem apontou o magistrado, revelam a precariedade do que era oferecido pela Empresa SP Alimentação. É justamente essa diferença entre a má qualidade do serviço prestado e o preço cobrado da Administração com base em requisitos não atendidos pela empresa que possibilitou o pagamento de propinas ao agente público, de modo que a tese de ausência de superfaturamento é infundada. 



    O argumento de que houve melhora no serviço prestado à população é ainda mais inaceitável, diante das flagrantes irregularidades no fornecimento da merenda escolar, sobejamente demonstrada nos documentos mencionados e transcritos na sentença. 



    Também como evidência do pagamento de propinas, e citado como elemento de materialidade na sentença, veio aos autos o relatório produzido pelo Grupo Especial de Delitos Econômicos do Ministério Público de São Paulo (GEDEC), em que foi apurado o pagamento de propina na ordem de 15% sobre o período de prestação de serviços no mês anterior, tendo sido identificado o repasse de aproximadamente R$ 370.000,00 em Sapucaia do Sul. 



    Esse pagamento no patamar de 15% encontra-se em planilha da própria empresa, denominada ‘Participação Holding SP’ e apontada como uma espécie de tabela de ‘caixa dois’, na qual o município de Sapucaia do Sul consta com código S14, ao lado o respectivo percentual (autos n. 5007569-36.2011.4.04.7112, evento 1, PROCADM17). 



    E nessa mesma linha, cumpre registrar a planilha juntada na ação penal nº 5000145-98.2015.4.04.7112 (evento 3, ANEXO187, pág. 28), em que se apuraram os mesmos crimes no município de Canoas/RS também no âmbito da Operação Solidária, na qual consta o repasse de R$ 32.184,42, correspondente a 15% do pagamento feito à SP Alimentação pelo município de Sapucaia do Sul em 29/08/2007, no valor de R$ 214.562,79. 



    Cabe pontuar que, mesmo se não houvesse sobrepreço ou qualidade inferior à acordada na prestação do serviço, o recebimento de vantagem indevida ou mesmo a sua mera solicitação pelo funcionário público, para fins de eventual favorecimento de qualquer natureza a empresa em procedimento licitatório, já configuraria o crime de corrupção passiva, nos termos do art. 317 do CP. 



    Logo, mesmo que houvesse ‘elogios’ à merenda, como alegou a defesa, por qualquer ângulo, a tese de não ocorrência do delito pela simples razão de que não teria havido superfaturamento ou de que a população estaria sendo mais bem atendida carece de amparo nas provas e contraria a lógica dos fatos.



    No que tange ao envolvimento do réu Carlos Renan no esquema, a prova é igualmente inequívoca. 



    As interceptações telefônicas deixaram clara a relação próxima entre Marcelo (prefeito de Sapucaia do Sul), o réu Carlos Renan (seu chefe de gabinete) e representantes do ‘Grupo SP’. 



    Em trechos transcritos na sentença, Genivaldo e Estelvio, do Grupo SP, conversam no dia 09/05/2008 sobre a necessidade de ‘falar com o RENAN e com o MARCELO’. Em seguida, Estelvio enviou mensagem de texto a Genivaldo informando o número da conta para este depositar ‘os dez do amigo e os seus cinco’. Poucos minutos após as mensagens, Genivaldo liga para Estelvio e trata de reuniões em Gravataí, Canoas e Sapucaia do Sul, sendo que nesta última seria com ‘os dois amigos’. 



    Nessas conversas, Estelvio se referia aos agentes públicos de Sapucaia do Sul como ‘vizinhos’, pois mantinha escritório na contígua cidade de Canoas. Na ligação, comenta-se o pagamento ‘em cash’ ao ‘vizinho’. 



    A conclusão de que o ‘vizinho’ era Carlos Renan ficou óbvia na conversa seguinte, quando o Estelvio alertou o réu de que Genivaldo chegaria ao Rio Grande do Sul na tarde do dia 09/05/2008, tanto que, as 18h25min daquele mesmo dia, Estelvio e Genivaldo combinam com o réu Carlos Renan de se encontrar em um cinema de São Leopoldo, além de Estelvio perguntar se Cibele (também da SP Alimentação) entrou em contato com o réu.



    O envolvimento de Carlos Renan com Cibele segue demonstrado nos dias subsequentes. Em 13/05/2008, Cibele diz a Estelvio que estaria chegando em Porto Alegre no dia seguinte, e Estelvio fala que pediria a Carlos Renan para encontrá-la no aeroporto. 



    Em 14/05/2008, Estelvio telefona para Genivaldo e este informa que teria um ‘estudo bíblico’ com o ‘amigo de Bombinhas’, mas que ele não conseguiria vir ao Rio Grande do Sul. Confirmou, porém, que Cibele (‘amiga’) viria. Esclareça-se que as expressões em códigos se referem a propina (‘estudo bíblico’) e a Carlos Renan (‘amigo de Bombinhas’, por ele ter na época residência naquela cidade). 



    Ainda naquele dia, Estelvio liga para Cibele para confirmar a vinda dela ao Rio Grande do Sul, para se encontrar com o réu Carlos Renan por volta das 18h10min. Poucos minutos depois, Estelvio confirma a vinda de Cibele em telefonema a Carlos Renan, que, por sua vez, fala que já estava sabendo.



    Segundo consta do Relatório de Vigilância nº 31/2008 da Polícia Federal (autos n. 5007569-36.2011.404.7112/RS, evento 1, ANEXO24), Carlos Renan efetivamente se encontrou com Cibele exatamente no dia 14/05/2008, conforme mostram as imagens anexadas. Ainda de acordo com esse relatório policial, após o encontro, para surpresa da equipe de vigilância, Carlos Renan e Cibele deram apenas uma volta no estacionamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS, a bordo do Veículo VW/Gol, placas IMV-5508 e, em seguida, Cibele deixou o veículo. 



    Merece ser ressaltado que Cibele iria de Porto Alegre para Curitiba/PR em seguida no mesmo dia, demonstrando que somente teria vindo ao Rio Grande do Sul para o pagamento da propina a Carlos Renan, e só não foi embora logo em seguida porque o voo para Curitiba foi cancelado. O encontro no aeroporto ocorreu nos exatos termos revelados nas conversas telefônicas. 



    Transcrevo excerto do relatório de vigilância que descreve de forma detalhada o desenrolar nos fatos naquele dia (autos n. 5007569-36.2011.404.7112/RS, evento 1, ANEXO24): (...).



    Não há dúvidas de que os diálogos interceptados revelaram um modus operandi na execução dos contratos do Grupo SP na região, com menção expressa até ao pagamento em ‘verdinhas’ dólares, o que leva à conclusão de que aquela volta pelo estacionamento do aeroporto serviu apenas para a entrega de dinheiro em espécie. 



    Além disso, a defesa de Genivaldo, que figurou em diversas conversas sobre o pagamento de propinas, afirmou em memoriais no feito principal – já que ele não é réu neste processo – que Genivaldo era um ‘entregador’ de propinas. Sem adentrar no mérito da validade dessa tese defensiva, por não ser objeto da presente ação penal, tem-se claro que Genivaldo operacionalizava, sim, propinas, inclusive aquela que deveria ser paga aos agentes públicos de Sapucaia do Sul. 



    Para todos esses graves elementos incriminatórios, a defesa não apresentou nenhuma explicação plausível, tanto na primeira instância quanto em grau de recurso.



    Em interrogatório judicial, o réu disse que Cibele queria entregar um ofício requisitando pagamentos, e que o encontro durou cerca de quinze minutos (autos n. 5007569-36.2011.404.7112, evento 2185, TERMOTRANSCDEP2). Confira-se: (...).



    Como bem pontuou o magistrado a quo, o encontro não tinha por objetivo a mera entrega de documento, mas sim a entrega de propina relativa à terceirização da merenda escolar, sendo certo, acima de dúvida razoável, que a finalidade da rápida volta no entorno do estacionamento do Aeroporto Salgado Filho foi justamente o pagamento da vantagem ilícita. 



    Quanto a isso, cabe ressaltar não é nada republicano esse tipo de encontro informal entre agente público e representante de empresa com a qual já havia contrato vigente. Não há como crer que Carlos Renan estivesse, naqueles momentos, tratando da lisura da contratação e do fiel cumprimento da lei ou do termo de ajustamento de conduta que já havia sido firmado entre a Prefeitura de Sapucaia do Sul e o Ministério Público Federal. 



    Ademais, há registros de interceptação telefônica em que Genivaldo diz expressamente ‘liberar a primeira de Sapucaia e conversar com o Chico pra liberar o dinheiro’, conforme relatório de interceptação telefônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que aportou aos autos como prova emprestada (autos n. 5007569-36.2011.404.7112, evento 1, PROCADM21, pág. 72). 



    Quanto ao prefeito Marcelo Machado, que não é réu neste processo, cabe registrar, como prova da existência do esquema criminoso – já que Carlos Renan era seu chefe de gabinete e é seu primo – que a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara de Vereadores do município de Sapucaia do Sul, apurou evolução patrimonial incompatível com a renda declarada de Marcelo. A CPI apurou que o então Prefeito adquiriu uma mansão no dia 28/03/2005, utilizando-se de um ‘laranja’, José Luis Reche Christianetti, apenas 13 dias após a celebração do contrato, comprovado por escritura pública, além de automóveis, imóveis e semoventes cujos valores não condiziam com os seus rendimentos, no mesmo período em que as empresas do ‘Grupo SP’ estavam prestando serviço em Sapucaia do Sul. 



    Afora isso, conforme a CPI, Marcelo foi duas vezes a São Paulo, uma delas antes mesmo de se tornar prefeito, sem qualquer comprovação de interesse público para esses deslocamentos.



    (...) A conclusão da comissão parlamentar de inquérito foi de que houve enriquecimento ilícito do prefeito, cujo chefe de gabinete era o réu Carlos Renan, de quem também é primo. 



    Diante de todas essas provas, resta cabalmente comprovado, acima de qualquer dúvida razoável, que o réu Carlos Renan recebeu vantagem indevida, para si ou para outrem, em razão de ocupar o cargo de chefe de gabinete do Prefeito de Sapucaia do Sul e, assim, favorecer empresas do Grupo SP Alimentação na terceirização da merenda escolar do município.



    Entre suas teses, a defesa alegou que o recebimento da vantagem indevida não restou comprovado, no que não lhe assiste razão. Primeiro, porque a mera solicitação já configura o crime de corrupção passiva, nos termos do caput do art. 317 do CP. E segundo, porque, como bem asseverado na sentença, não é necessário prova cabal do recebimento da vantagem pelo funcionário público, uma vez que, em crimes como o discutido nestes autos, as ofertas de vantagens indevidas, assim como solicitações e aceites, costumam ocorrer sem a presença de terceiros. No caso dos autos, o conjunto probatório concatenado acima revela claramente o ajuste espúrio. 



    Outro argumento defensivo improcedente é o de que a testemunha Eduardo Altafini Gomes da Silva, que presidiu a CPI, teria isentado Carlos Renan de envolvimento na fraude da merenda. Em verdade, a testemunha disse que não podia afirmar se o acusado ‘tinha algo a ver ou não’ e que seu nome não constou no relatório final da CPI. Isso não inocenta Carlos Renan de forma alguma.



    Nessa mesma linha, o fato de outras testemunhas não conhecerem o réu não leva à conclusão de inocência. Ora, se uma testemunha específica não o incriminou ou se outras nem eventualmente o conhecem, é irrelevante no contexto dos autos, porquanto há outras provas contundentes em seu desfavor. 
Rememore-se que Carlos Renan foi gravado em conversas telefônicas com os demais envolvidos e fotografado no encontro no aeroporto com Cibele.



    (...) Por todo o exposto, deve ser mantida a condenação de Carlos Renan Machado Presser, pela prática do crime previsto no art. 317 do Código Penal.



    (...) 4. Conclusão 



    O recurso do MPF resta parcialmente provido, para readequar e elevar as penas. 



    O recurso da defesa resta desprovido. 



    Resta reconhecida, de ofício, a prescrição do crime de quadrilha, com base na pena aplicada.



    5. Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso do MPF, negar provimento ao recurso da defesa e declarar, de ofício, extinta a punibilidade do crime de quadrilha com base na pena aplicada” (fl. 58, e-doc. 22).   



    7. Foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 869.699 no Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de “ilicitude das declarações prestadas e dos documentos apresentados pelo colaborador por: ‘(i) violar o direito ao silêncio, (ii) utilizar confissão retratada de corréu, (iii) admitir como testemunha de acusação o corréu não delator, (iv) não realizar diligências complementares após a delação retratada do corréu e (v) utilizar documentos entregues pelo corréu na condição de suposta testemunha protegida antes de sua persecução penal.". Pediu “o desentranhamento das provas ou a declaração da nulidade de tais atos, com extensão para os atos decorrentes; a declaração de nulidade do recebimento da denúncia nos autos do processo 
n. 50033547520154047112, por ausência de justa causa, a desconstituição de todos os atos processuais subsequentes e o trancamento da ação penal” 
(e-doc. 33).  



    Em 20.2.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu o habeas corpus, nestes termos: 



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CARLOS RENAN MACHADO PRESSER contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na Apelação n. 5003354-75.2015.4.04.7112/RS, assim ementado: 



    DIREITO PENAL. OPERAÇÃO SOLIDÁRIA. FRAUDE NA TE